Tribunal: STF
Processo: RHC 256705
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Laercio Gomes contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 975.439/MS, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar, em casos semelhantes, que a gravidade concreta do crime é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.



    3. Os elementos de informação até então apurados sugerem a acentuada periculosidade social do acusado, tendo em vista a gravidade concreta do delito a ele imputado, decorrente da imensa quantidade de drogas apreendidas, destinadas a outro estado.



    4. A presença dos requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva, concretamente demonstrados nos autos, inviabiliza a pretendida substituição da custódia por medidas cautelares diversas, as quais não teriam aptidão para tutelar os bens jurídicos que se pretendeu resguardar com a adoção da providência extrema.



    5. Agravo regimental não provido (doc. 48 — grifei).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese:  



    1. Da violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal



    A decisão que manteve a prisão do paciente não expõe fatos concretos e individualizados que justifiquem a prisão, como determina o art. 93, IX, da Constituição. A autoridade apontada como coatora se limitou a descrever a quantidade de droga, o valor supostamente pago e uma genérica menção à “gravidade concreta” sem demonstrar como a liberdade do paciente colocaria em risco a ordem pública de forma concreta e atual.



    2. Da ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal



    O paciente é primário e não ostenta antecedentes criminais, conforme consta nos autos. Além disso, os fundamentos utilizados pelas instâncias inferiores não se amparam em elementos contemporâneos, mas em meras presunções derivadas da quantidade de droga e da dinâmica do transporte.



    [...]



    4. Da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP)



    As instâncias inferiores afirmam genericamente que “medidas cautelares não seriam suficientes”, sem análise concreta da adequação e suficiência dessas medidas ao caso. O paciente jamais descumpriu qualquer ordem judicial ou apresentou comportamento que indicasse risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.



    5. Da condição de “mula” no contexto do tráfico



    A própria narrativa dos autos revela que o Paciente não era proprietário da droga, tampouco participou de sua aquisição, armazenamento ou preparo. Sua atuação, conforme reconhecido inclusive na denúncia e nos elementos colhidos na fase inquisitorial, se limitou a acompanhar o transporte do entorpecente, na condição de mero batedor, contratado para seguir o caminhão, mediante promessa de pagamento.



    Trata-se, portanto, da figura conhecida como “mula”, expressão frequentemente utilizada para designar o agente de posição periférica no tráfico, sem poder de decisão, comando ou lucro substancial (doc. 54, pp. 6-9).  



    Ao final, requer:  



1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional;



    2. A concessão da ordem de habeas corpus, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente Laércio Gomes;



    3. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal (doc. 54, p. 10).  



    O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul apresentou contrarrazões (doc. 72.)



    É o relatório. Decido.  



    O art. 312, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Já o § 2º, desse mesmo dispositivo, determina que a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.  



    Nesse contexto, registro que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que:  



    [...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A PERMANÊNCIA, EM LIBERDA-DE, DO SUPOSTO AUTOR DO DELITO, COMPROMETERÁ A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E FRUSTRARÁ A APLICAÇÃO DA LEI PENAL: LEGITIMIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É legítima a prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. II – No caso, “[o] Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, bem como o fato de o paciente estar foragido”. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e o fato de o paciente estar foragido, mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.845 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 236.728 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/3/2024 – grifei).  



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva do acusado, expondo os seguintes fundamentos:  



    Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão.



    O Juízo singular, ao converter a prisão em flagrante em custódia preventiva, assim se manifestou (fls. 97-101, grifei):



    Analisando o contido no auto de prisão em flagrante, observo o preenchimento dos pressupostos da prisão cautelar, mormente pelos depoimentos dos policiais, confissão de parte dos autuados, apreensão da droga e do laudo toxicológico preliminar. Com efeito, encontram-se presentes os requisitos de prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria. Ademais, tratam-se de crimes cujas penas máximas suplantam quatro anos de reclusão, preenchendo assim, a condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no artigo 313, I, do Código de Processo Penal. Nesse contexto, observa-se a existência de dois núcleos:



    (i) os responsáveis pelo carregamento da droga, que são, em tese, Marcos Antonio dos Santos, Roberto Ariel Morinigo Bernal e Nolberto Sanchez como pode ser visto, principalmente do interrogatório de f. 24-25):



    [...]



    (ii) os motoristas e batedores do caminhão carregado de drogas, são eles, em tese, os irmãos Eduardo Gomes e Laercio Gomes, que além de comprovar o envolvimento nestes fatos, ainda disseram que já fizeram outras "viagens", conforme interrogatório de f. 43-44:



    [...]



    A carga de drogas que, em tese, une os dois núcleos foi apreendida e pesou mais de três toneladas (3.280,4 kg) e seria escondida em meio a ração animal, cujo destino seria o Estado de São Paulo o que, por si, exige postura mais rígida do Estado-juiz na eventual concessão de benefícios como a liberdade provisória. Toda a preparação da carga, a quantidade de drogas, contratação de terceiros, distância entre o local de partida e destino, o valor alto de pagamento para os envolvidos e a tentativa de fuga dos irmãos Gomes indicam uma articulação voltada ao tráfico de drogas e revela a necessidade de resguardo da ordem pública e, como consequência, a decretação da prisão preventiva dos investigados. Ademais, o fato de ostentar bons predicados subjetivos, não concede o direito aos autuados de responder a acusação em liberdade.



    [...]



    Nesse contexto, a manutenção da custódia se justifica em atenção á garantia da ordem pública. Vale ressaltar que se trata de crime grave, ensejador de clamor público, devendo se acautelar o meio social e garantir a credibilidade da justiça.



    O Tribunal de origem manteve a prisão cautelar com os seguintes argumentos (fls. 17-21, destaquei):



    [...]



    No caso sub examine, infere-se dos autos originários que a guarnição policial, no âmbito da Operação Protetor, recebeu informações de que um caminhão realizaria o transporte de uma grande carga de entorpecentes em meio a uma carga de ração bovina.



    Diante da referida informação, a equipe se deslocou ao local em que ocorreria o suposto carregamento e começou a realizar o acompanhamento do veículo na Primato Nutrição Animal. Posteriormente, o caminhão teria sido conduzido por outro indivíduo, o qual estava dirigindo um veículo Fiat/Mobi, sendo que os policiais teriam continuado a monitoração até o caminhão em questão ser dirigido até um barração, seguido pelo Fiat citado, sendo que o motorista que conduzia o caminhão até o barração teria entrado no carro supramencionado e tomaram rumo ignorado, sendo que o barração teria sido lacrado.



    Após determinado tempo em campana, os policiais perceberam três indivíduos saindo do barração e diante da suspeita de que poderia estar ocorrendo um carregamento de drogas, a equipe policial realizou a abordagem dos indivíduos, os quais informaram que teria sido contratados para realizar o carregamento das drogas. Em seguimento, ao realizar a inspeção do caminhão retrotranscrito, fora localizada grande quantidade de substância entorpecentes ocultados embaixo da ração bovina, totalizando 3.280,4 quilos da droga, dividida em 164 (cento e sessenta e quatro) volumes.



    Os três indivíduos citados foram presos em flagrante, sendo ainda identificados os motoristas do caminhão e do automóvel Fiat /Mobi, os quais tratavam-se do paciente e do seu irmão, Eduardo Gomes, sendo que os policiais teriam contatado a Polícia Rodoviária Federal, a qual fora responsável por interceptar e capturar o paciente e seu irmão, enquanto estes tentavam evadir-se para o Estado de São Paulo.



    Ao ser interrogado perante a autoridade policial (fls. 37-38 dos autos originários) o paciente teria confessado que teria ido da cidade de Ribeirão Preto - SP até a cidade de Dourados – MS para acompanhar seu irmão, ora corréu, tendo locado o veículo Fiat /Mobi em uma locadora de veículos. Ademais, ressaltou que teriam sido contratados por pessoas desconhecidas, as quais teriam colocado o caminhão no nome do seu irmão, sendo que eles teriam sido contratados para levar o caminhão de Dourados à Pirapózinho, ocasião em que deixariam o caminhão estacionado na frente de um mercado na entrada da cidade e pelo serviço receberia R$ 5.000,00 (cinco mil) reais e seu irmão receberia a quantia de $ 20.000,00 (vinte mil) reais.



    O corréu Eduardo Gomes, irmão do paciente, ao ser interrogado (fls. 43-44 dos autos originários), asseverou que o paciente ia atrás do caminhão apenas para ajudar caso o veículo tivesse algum problema, sendo que ele pagaria a quantia supramencionada para o irmão lhe prestar apoio, alegando que o veículo Mobi estava no nome do paciente.



    Portanto, subsumisse do caso concreto que o paciente teria sido apreendido em flagrante quando, supostamente, teria se deslocado de sua cidade de origem, São José do Rio Preto - SP, até a cidade de Dourados – MS para, juntamente com seu irmão e com auxílio de outros três indivíduos, realizar o transporte de elevada quantidade de substância análoga à maconha, consistentes em 164 (cento e sessenta e quatro) tabletes de maconha, os quais totalizaram mais de três toneladas da substância ilícita (3.280,4 quilos), as quais estavam no interior de um caminhão previamente preparado para o transporte, escondida embaixo de uma carga de ração bovina. Nessa linha, consoante relatos coligidos, a função do paciente seria de auxiliar o transporte do entorpecente até o destino final, acompanhando seu irmão, o qual seria o responsável pela direção do caminhão, sendo que teria inclusive, alugado um carro para realizar tal atividade ilícita.



    Outrossim, fora destacado que o paciente estaria, em tese, evadindo-se do local dos fatos, pois teria sido interceptado pela Polícia Rodoviária Federal enquanto estava retornando para o Estado de São Paulo, dado que consoante relatos do seu irmão, fora lhes informado que deveriam deixar o caminhão com as drogas e ir embora.



    Desse panorama, por si só, dessumem-se indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e os pressupostos da segregação cautelar, sendo que a conduta reveste-se de verdadeira gravidade concreta na atuação do paciente, o qual supostamente teria saído de sua comarca de origem para se deslocar até a cidade de Dourados - MS, somente com o intuito de receber enorme quantidade de drogas para posteriormente auxiliar no transporte destas até outra localidade, sob promessa de pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela atividade ilícita.



    Desta feita, entendo que encontra-se presente no caso em questão a necessidade da custódia para assegurar a ordem pública, sob o prisma da gravidade concreta da conduta – tráfico ilícito de entorpecente - havendo elementos nos autos a indicar que, diante da quantidade de entorpecente apreendido, somada a toda preparação da carga, com contratação de terceiros, o alto valor pago para os envolvidos e a tentativa de fuga do paciente e do seu irmão, de que haveria uma articulação criminosa voltada ao transporte de substâncias ilícitas, sendo circunstâncias que deixam patente a necessidade de segregação cautelar para acautelamento da ordem pública, demonstrando a necessidade da medida constritiva para garantir o seu resguardo.



    [...]



    No mais, insta salientar que embora possa ser alegado que o paciente possui condições subjetivas favoráveis, a defesa não trouxe aos autos comprovantes válidos de endereço fixo e atividade lícita, bem como embora a certidão de antecedentes criminais conste a primariedade do paciente, não se pode perder de vista que este é residente do Estado de São Paulo, sendo que ainda não fora colacionada nos autos a certidão de antecedentes do paciente relativo a aquele Estado da Federação. Ademais, ainda que fosse comprovado as condições pessoais favoráveis, é sabido que estas não impedem o decreto de prisão cautelar, caso se verifique a existência de outros requisitos de ordem objetiva ou subjetiva que autorizem a segregação.



    Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes neste momento, em razão da gravidade concreta das ações narradas, dado que o paciente fora apreendido juntamente com outros quatro indivíduos, sendo que estes teriam supostamente se associado criminosamente para transportar toneladas de substância entorpecente, mediante promessa de pagamento, tendo deslocado-se a cidade dos fatos somente para este fim criminoso, chegando a alugar um veículo em seu nome para promover a conduta, além das informações relativas a suposta tentativa de evasão do distrito da culpa, demonstrando-se que as medidas cautelares não revelam-se capazes de acautelar a ordem pública neste momento.



    Sendo assim, tais elementos de prova, avaliados em caráter preliminar, denotam a gravidade concreta da conduta e a necessidade de manutenção da custódia preventiva, sendo descabida a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, §6º do Código de Processo Penal.



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).



    Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    Na hipótese, observo que se mostram bastantes as razões invocadas pelas instâncias ordinárias para justificar a prisão cautelar do paciente, porquanto contextualizaram, em dados concretos dos autos, o periculum libertatis.



    O Tribunal local, ao justificar a prisão preventiva com base na necessidade de garantir a ordem pública, ressaltou a acentuada periculosidade social do acusado, tendo em vista a gravidade concreta do delito a ele imputado (apreensão de mais de 3 toneladas de maconha que seriam destinadas a outro Estado da Federação).



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a gravidade concreta do crime derivada do modus operandi é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Ilustrativamente:



    [...]



    Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão preventiva do acusado, constatação que não é afastada diante da presença de circunstâncias pessoais favoráveis, conforme acertadamente assentado no acórdão impugnado.



    Observo, ademais, que os fundamentos invocados para respaldar a decretação da prisão preventiva, por si sós, são suficientes para afastar a adoção de medidas cautelares diversas.



    [...]



    Conforme ressaltado na decisão agravada, a presença dos requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva, concretamente demonstrados nos autos, inviabiliza a pretendida substituição da custódia por medidas cautelares diversas, as quais não teriam aptidão para tutelar os bens jurídicos que se pretendeu resguardar com a adoção da providência extrema.



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 49 – grifos meus e no original).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à referida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    A prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, no caso, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva, nos termos do referido art. 312, caput, e § 2°, do Código de Processo Penal.  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator